Tribunal: TJMT
Processo: 0020290-52.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DO SUS (ASSISTENTE SOCIAL). PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE B”. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal: enquadramento inicial na “Classe B” da carreira desde a data da posse (08/11/2001), progressão para “Classe C” em 01/01/2005 e reflexos nas férias, subsídios e gratificações não prescritos.
Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa transpor novos patamares salariais ao longo do tempo.
A carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporais de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei no 7.360/00.
Visto que ao início da carreira, por óbvio, o servidor não preencheu o requisito temporal, não há que se falar em direito ao enquadramento inicial em classe superior.
“1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento. 2. Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as formas de progressão na carreira (em classes e níveis), bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na Classe "C", sem haver ocupado nenhuma classe inferior. 3. Recurso desprovido.” (RMS 34.733/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)
Precedente da Turma Recursal Única: N.U. 0003781-12.2009.8.11.0041 – Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA; Turma Recursal Única; Julgado: 06/03/2020; Publicado no DJE 10/03/2020.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em virtude de ser irrisório o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ISOLINA SOLANGE DIAS - CPF: 207.049.501-97 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020